Tribunal: TJPA
Processo: 0037528-33.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037528-33.2007.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO RENATO SILVA QUEIROGA

APELADO: BANCO BANKPAR S/A - AMERICAN EXPRESS DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO.
CIVIL. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
MERO ABORRECIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Embora o impedimento de transação com o cartão de crédito possa ter causado em alguma medida aborrecimento ao recorrente, não restou caracterizado nos autos que tenha ocasionado abalo à sua honra, bem como dor, sofrimento ou humilhação apta à caracterização de dano moral indenizável.

2.
Acerca do assunto, a jurisprudência nacional tem se consolidado no sentido de que a recusa de compra em estabelecimento comercial em razão da não autorização de cartão de crédito, mesmo havendo limite de crédito para tanto, não configura, por si só, abalo moral, sendo mero dissabor cotidiano não indenizável

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exmo.
JUIZ CONVOCADO
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
, em Sessão ordinária por videoconferência em 13 de julho de 2021,

sob a presidência
presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0037528-44.2007.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CLAUDIO RENATO SILVA QUEIROGA

ADVOGADO: GILBERTO ALVES DE ARAUJO – OAB/PA 4.793

ADVOGADO: TIAGO COIMBRA DE ARAUJO – OAB/PA 14.860

APELADO: BANCO BANKPAR S/A - AMERICAN EXPRESS DO BRASIL

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível

interposta por

CLAUDIO RENATO SILVA QUEIROGA
objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Capital, que julgou improcedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
pelo Apelante
em face de
BANCO BANKPAR S/A - AMERICAN EXPRESS DO BRASIL.

Nas razões de id. 2313429, alega o Apelante, em síntese, que teria comprovado nos autos o fato de que tentou realizar uma compra através de seu cartão de crédito, sendo que foi recusada em estabelecimento comercial, uma vez que não foi autorizada pela operadora do cartão.

Afirma, que comprovou o recebimento de correspondência da Apelada aumentando seu limite de crédito para R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), de modo que o valor de sua compra estaria abrangido pelo limite de crédito concedido pela apelada.

Aduz ainda, sustentando que restaria caracterizado o abalo moral, tendo em vista que teria perdido uma manhã dentro do estabelecimento comercial escolhendo materiais de construção que visava comprar e, por conta da recusa do cartão, sofreu constrangimento diante dos demais clientes.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou Contrarrazões ao id. 2313430.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Determinei a sua inclusão em sessão da Turma por videoconferência do dia 13/07/2021.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Juiz convocado relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 2313429.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve equívoco na sentença que julgou improcedente a demanda, considerando ausente o dano moral alegado pelo recorrente.

Adianto não assistir razão ao Apelante.

Acerca da indenização por danos morais dispõe o Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o tema, também estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento
;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

O dano moral pode ser caracterizado como a lesão a direitos da personalidade do indivíduo, consubstanciando-se em prejuízo imaterial que tem como consequência abalo psicológico, a dor, o sofrimento, angustia, que vão além do mero dissabor cotidiano, de modo que sua reparação visa atenuar, ainda que em parte, as consequências da lesão suportada pela vítima.

No que se refere à condenação por danos morais, deve esta manter escopo compensatório à vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa ou mesmo punitiva para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Entretanto, devem restar caracterizados, em regra, os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta humana, culpa
latu sensu
, nexo de causalidade e o dano ou prejuízo.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o Apelante, ao defender a presença do abalo moral, afirma que teria perdido uma manhã dentro do estabelecimento comercial escolhendo materiais de construção que visava comprar e, por ocasião do pagamento, sofrido constrangimento por ter o cartão recusado diante dos demais clientes.

Contudo, embora o impedimento de transação com o cartão de crédito possa ter causado em alguma medida aborrecimento ao recorrente, não restou caracterizado nos autos que tenha ocasionado abalo à sua honra, bem como dor, sofrimento ou humilhação apta à caracterização de dano moral indenizável.

Acerca do assunto, a jurisprudência nacional tem se consolidado no sentido de que a recusa de compra em estabelecimento comercial em razão da não autorização de cartão de crédito, mesmo havendo limite de crédito para tanto, não configura, por si só, abalo moral, sendo mero dissabor cotidiano não indenizável.

Colaciono decisões dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS - MEROS ABORRECIMENTOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. O
impedimento de três transações com cartão de crédito ("transação não autorizada") não configura danos morais, tratando-se de meros aborrecimentos
. (TJ-MG - AC: 10000190571745001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019)

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OPERAÇÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADA DE FORMA INJUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71008244808, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008244808 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 21/02/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/02/2019)

E M E N T A . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, deixando de condenar o banco requerido ao pagamento por danos morais, pois a recusa de crédito ao autor na utilização de seu cartão, por si só, não tem o condão de gerar dano moral indenizável, isto porque, no presente caso, o consumidor experimentou mero dissabor.
(TJ-MS - APL: 08449373020158120001 MS 0844937-30.2015.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 18/12/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BLOQUEIO CARTÃO DE CRÉDITO - TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS - NÃO OCORRENCIA. -
O descumprimento contratual e a frustração da expectativa do contratante em regra não possui o condão de lesar direito de personalidade, de modo que somente em situações sobremaneira excepcionais se reconhece que o descumprimento contratual pode gerar o abalo moral a ponto de constranger a honra ou a intimidade da vítima. Meros aborrecimentos, comuns a todos que vivem em sociedade, não são capazes de produzir dor à alma e à personalidade do indivíduo. A não aprovação de uma compra efetuada através de cartão de crédito, por si só, não comprova a ocorrência de danos morais
. (TJ-MG - AC: 10000181072471001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 04/12/0018, Data de Publicação: 13/12/2018)

Acrescento, que não é incomum a ocorrência de negativa de compra por meio de cartão de crédito, eis que se trata de um sistema realizado por uma inteligência artificial onde, por vezes, a negativa visa proteger as partes de fraudes.

E mais, mesmo se tratando de recusa por falta de crédito ou compra superior ao limite, o próprio recorrente afirma que não apresentou documento que comprovasse o limite de seu cartão no mês da referida compra.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO

Belém, 01/07/2024